Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701441-65.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Estelionato. Tipicidade. Dolo. Provas. 1 - O crime de estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. 2 - A conduta consistente em ludibriar a vítima para celebrar, com ela, contrato de prestação de serviços de construção, sabendo, desde logo, que não o cumpriria, receber antecipado e em espécie parte considerável do valor total – R$ 118.000,00 -, dando início a parte insignificante dos serviços contratados, induzindo-a e mantendo-a em erro, sem demonstrar que tem interesse em ressarcir os prejuízos causados, não é mero ilícito civil. Tipifica o crime de estelionato. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, asseverando que a conduta não reflete a prática do crime de estelionato, mas limita-se ao descumprimento contratual em esfera cível; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 171 do CP e 386 do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à caracterização do crime de estelionato, seja quanto à suficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012